Tribunal: TJMT
Processo: 1027626-88.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027626-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO JOSE DOMINGUES JUNIOR - CPF: 049.490.921-89 (RECORRENTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Dr. Walter Pereira: Dr. Luis Bortolussi: Dra. Valdeci Moraes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 189716654, na reclamação nº 1027626-88.2023.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- suspensão indevida; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da nulidade da sentença citra petita.

Quando do ajuizamento da reclamação, o Recorrente narrou os fatos da suspensão, em tese, indevida, dos serviços (
ocorrida em 8/5/2023
), com constrangimento decorrente da inexistência de quaisquer faturas recentes inadimplidas. Referido pedido não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, na sentença (
id. 189716654
).

Nos termos do princípio da adstrição ou congruência (
artigos 141 e 492 do CPC
), a atividade jurisdicional encontra limite naquilo postulado na exordial. A sentença deve representar, portanto, correlação entre o pedido e que foi decidido, não podendo o juiz decidir aquém
(citra ou infra petita),
fora
(extra petita)
ou além
(ultra petita)
do que foi postulado.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE DE EX-DESEMBARGADOR. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
PEDIDO ALTERNATIVO NA INICIAL. AUSÊNCIA TOTAL DE APRECIAÇÃO. ACÓRDÃO CITRA PETITA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente é servidora aposentada do TJDFT que percebia seus proventos acumulados com a pensão por morte deixada pelo seu falecido cônjuge. 2. Entre os pedidos presentes no mandado de segurança, há pedido alternativo pela possibilidade de manutenção de pagamento dos valores excedentes ao teto sem nenhuma correção ou majoração até a sua completa absorção por reajustes futuros. 3. A ordem foi parcialmente concedida na origem para determinar a impossibilidade de restituição dos valores recebidos além do teto. Porém, o pedido alternativo não foi examinado in totum. 4. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de embargos de declaração é nulo. Isso porque possui vício de procedimento, tendo em vista que:
"Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)
. 5. Recurso ordinário provido.”
(STJ – 2ª T - RMS n. 72.625/DF – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 20/2/2024 - DJe de 27/2/2024). Grifei.

A sentença impugnada restou completamente omissa em relação ao tema, resultando, portanto, a necessária correção.

- da aplicabilidade da teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada (
fato/direito
), não requer a produção de prova.

Nesse sentido:

“... A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial.” (art. 330 do Novo CPC).”
(NEVEZ, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9ª ED. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 1.652-1.653)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚ MULA N. 7/STJ.
1. A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir de modo diverso que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.104.945/MG – rel. Ministro Humberto Martins – j. 11/9/2023 - DJe de 13/9/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância estabeleceu a ausência de prescrição e de cerceamento do direito de defesa, bem como atestou a desnecessidade de dilação probatório - inclusive prova pericial. Destacou o decisum que não havia pedido reconvencional e a questão a ser dirimida, embora não seja unicamente de direito, estaria bem instruída pelos documentos angariados pelos litigantes nos mais de 10 (dez) volumes. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013).
4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'" (AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/5/2023 - DJe de 24/5/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRADICAÇÃO DO CANCRO CÍTRICO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A teor do art. 515 do CPC/1973, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide,
se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, premissa esta que abrange os casos em que a questão de mérito, sendo de direito e de fato, tornar desnecessária a produção de provas adicionais
. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente a presença de elementos probatórios suficientes à responsabilização civil da União pelos prejuízo sofridos pela parte autora. A revisão de tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – 2ª T - AgInt no REsp n. 1.590.949/SP – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 6/12/2016 - DJe 15/12/2016). Grifei.

-
suspensão do fornecimento de energia.

O documento extrato de pagamento (
id. 189715230
), demonstra que as faturas dos meses de janeiro à abril de 2023 estavam adimplidas, bem como indicou vídeo (
id. 189715222
) a ausência no fornecimento de energia elétrica em sua residência, documentos não impugnados pela Recorrida.

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

- do dano moral.

Verifico que a suspensão do fornecimento de energia, no caso concreto, motivada pela suposta inadimplência do Recorrente referente a fatura de dezembro/2022, oriunda de recuperação de consumo, se tratando de débito pretérito, trata-se, pois, de medida ilegal, fato que, por si só, configura dano extrapatrimonial “
in re ipsa
”, independente de prova de sua ocorrência.

A simples suspensão do fornecimento de energia elétrica é suficiente para gerar dano moral (
dano in re ipsa
). Precedente (
STJ - AgRg no AREsp 148.642/MA
).

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais
), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

- do dano material

No caso, os valores cobrados referente às faturas do mês de dezembro/2022 se referem à recuperação de consumo, que restou devidamente comprovado a regularidade, sendo a sentença, nesse ponto, mantida, razão pela qual indefiro o pedido de repetição do indébito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)

condenar a empresa, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
b)
indeferir o pedido de dano material
;
c)

nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024